Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701777-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. K. F. L. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATHANAEL KLEBER FERNANDES LINS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dr. Priscila Faria da Silva, que, em embargos à monitória opostos em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de suspenção do feito monitório. Em suas razões recursais (ID 67998776), o réu embargante alega, em síntese, prejudicialidade externa ao processo monitório em razão da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por ele ajuizada, que abarca a dívida objeto da presente ação monitória. Argumenta que a formação de título executivo no presente feito, seguida de medidas constritivas de bens, dificulta a recuperação de sua saúde financeira buscada na ação de repactuação de dívidas, e aponta estar em trâmite, relativo a mesma dívida, a ação n. 0720927-50.2023.8.07.0007. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja aguardado o julgamento final da ação de repactuação de dívidas. Preparo dispensado por força dos benefícios da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo réu embargante, ora agravante, senão vejamos. Como relatado, o réu embargante, NATHANAEL KLEBER FERNANDES LINS, se insurge contra decisão que, em embargos à monitória opostos em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de suspenção do feito monitório. A suspensão do processo monitório foi indeferida sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Passo a apreciar o pedido de suspensão da tramitação. A partir de consulta processual realizada no sistema do Pje, verifiquei que o provimento judicial proferido no processo no 0720927-50.2023.8.07.0007 transitou em julgado em 21/10/2024, tendo a sido mantida a sentença que julgou procedente o pedido de NATHANAEL, ora réu, para condenar o BRB BANCO DE BRASÍLIA, ora autor, a se abster de efetuar descontos na conta bancária do consumidor, referentes ao contrato de novação no 19499149 (R$ 2.768,50) e empréstimo consignado no 2021/176878-7 (R$ 1.346,29). Desse modo, acerca do processo em comento, não há que se falar em suspensão da tramitação do presente feito. Quanto à ação de repactuação de dívidas ajuizada pela parte ré, distribuída perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, tampouco assiste razão ao réu embargante, ao sustentar a suspensão por prejudicialidade. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto”. Admite-se a suspensão do processo a fim de se evitar possível conflito entre decisões judiciais, em nome da segurança jurídica, e também como forma de economia processual. Conforme se depreende do art. 104-A, §4o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a suspensão das ações judiciais em trâmite contra o devedor que requer em juízo o tratamento do superendividamento, em princípio, só é possível no caso homologação do plano de pagamento voluntário, ainda na fase pré-processual. A partir de consulta realizada nos autos em comento, constatei que ainda não foi realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, razão pela qual não se mostra presente a hipótese prevista no normativo consumerista. Ademais, essa decisão, com base no art. 104-A do CDC, compete ao juízo no qual tramita a fase pré-processual da ação baseada no superendividamento. Quanto à competência deste Juízo, que se restringe à presente ação monitória, correto o entendimento no sentido de que o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, por si só, não afasta a pretensão do credor de constituir o título judicial pretendido e de prosseguir na cobrança do seu crédito em juízo, enquanto a ação de repactuação de dívidas tramita e não gera a suspensão das demais ações contra o devedor. Com efeito, é possível que a ação de repactuação seja extinta por não ser o devedor considerado superendividado, por ter contraído as dívidas de má-fé, dentre outras razões, que impeçam a elaboração do plano de pagamento compulsório. Vedar ao credor a possibilidade de prosseguir com a tramitação da ação que visa à constituição de um título judicial, ao menos da fase de conhecimento, seria contrariar o princípio da efetividade do processo e a possibilidade de o credor perseguir o seu crédito. Assim, na fase em que se encontra o processo por superendividamento, não vislumbro a existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ou situação excepcional suficiente para configurar a necessidade de suspensão da presente ação monitória. Em virtude do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito. Não obstante, registro que, caso ocorra fato novo capaz de impedir o prosseguimento deste processo, como a homologação de acordo consensual ou de plano de pagamento compulsório no processo de superendividamento, para garantir ao devedor outras condições de pagamento mediante a formação de título executivo judicial distinto, devem as partes noticiar nos autos, para que os efeitos de tal fato neste processo possam ser apreciados. Observo ainda que, caso este processo ingresse na fase de cumprimento da sentença, a questão poderá ser reanalisada.” Corroborando o julgador a quo, insubsistente se revela prima facie o pedido de suspensão do processo monitório, formulado à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, visando aguardar o julgamento final da ação de repactuação de dívidas em trâmite perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (n. 0721532-59.2024.8.07.0007), que abrange a dívida cobrada na presente ação monitória, decorrente do contrato de crédito consignado n. 20211768787. Com efeito, verifica-se que a tutela de urgência postulada na ação de repactuação de dívidas, buscando a suspensão da exigibilidade dos débitos, foi indeferida (ID 211033621 do processo n. 0721532-59.2024.8.07.0007), e confirmada em sede de juízo monocrático nos autos do Agravo de Instrumento n. 0747295-83.2024.8.07.0000. Assim, corroborando a decisão agravada, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação de repactuação de dívidas, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito monitório. Inclusive porque, consoante bem ponderado no decisum agravado, a suspensão das ações judiciais em curso contra o devedor que ajuíza ação de repactuação de dívidas por superendividamento é específico objeto a ser apreciado na hipótese de eventual homologação do plano de pagamento da dívida (art. 104-A, § 4o, II, do CDC). No mais, a pretensão recursal de suspensão de exigibilidade das dívidas não é favorecida pelo curso do processo n. 0720927-50.2023.8.07.0007, em que a colenda 6a Turma Cível deste TJDFT reconheceu, à luz da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, o direito do ora agravante revogar a autorização de descontos automáticos de parcelas de pagamento de empréstimos. De fato, conforme assentado na ementa do julgado proferido pelo órgão colegiado (acórdão n. 1921139), conquanto cancelada a autorização dos débitos automáticos, sobreleva remanescer a obrigação pactuada, não se excluindo os encargos previstos no caso de inadimplemento, a conferir: “O cancelamento da autorização do débito em conta corrente não afasta a obrigação do consumidor de cumprir o contrato. Em caso de inadimplemento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator